Tribunal: TCU
Processo: 006.176/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 779776, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 779776, função null, que teve como objeto AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL (no da TCE no sistema: 2590/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 698/2026-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 269/2026-TCU-Plenário de forma que: a) onde se lê : "9.3. aplicar individualmente a Nicolau Eurípides Beltrão Pamplona, com fulcro no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, multa no valor de (...) " b) leia-se: "9.3. aplicar individualmente a Nicolau Eurípedes Beltrão Pamplona, CPF XXX.864.002-XX, com fulcro no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, multa no valor de (...) " 1. Processo TC- Processo 006.176/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Maria Barros de Almeida (XXX.745.112-XX); Marcelo José Beltrão Pamplona (XXX.248.702-XX); Nicolau Eurípedes Beltrão Pamplona (XXX.864.002-XX) 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Saúde - MS 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Emanuel Claudio Tavares Araújo (OAB/PA 017.343), representando Antonio Maria Barros de Almeida 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há